Tribunal: TJMT
Processo: 1002048-76.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002048-76.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (APELADO), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5246-97 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMNAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA.

PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE. REJEITADA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTES DO TERMO INICIAL PARA AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTE. DÍVIDA INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos o que se discute é a negativação do nome do autor, e, conforme se verifica nos autos a inclusão negativa foi realizada pelo banco recorrente, razão pela qual resta caracterizada a sua legitimidade passiva.

2.
Não há falar em litisconsórcio passivo necessário do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, pois nesta lide
não se discute a contratação, o aditamento, o cancelamento e o encerramento de operações, ou ainda a troca da garantia, o ajuste de dados cadastrais das propostas, flexibilização das condições contratuais e providenciar o repasse de recursos às faculdades, mas sim na análise da controvérsia na regularidade ou não da inscrição do nome da parte autora/recorrente no rol de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito.

3. A inscrição negativa realizada pelo banco recorrente é comprovadamente irregular, pois foi realizada no dia 14-09-2017 e o cronograma de amortização contido no contrato de financiamento estudantil da parte autora deixa claro que o período de carência seria de 18 meses, com termo inicial da amortização previsto para 10-01-2019, com pagamento parcelado em 192 meses. Assim, a inscrição ocorreu cerca de 1 (um) ano e meio antes do prazo de início da amortização,

ou seja, quando a dívida ainda não era exigível.

4.

Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de
Apelação,

interposto por
Banco do Brasil S/A
(Id. 82538968)

contra sentença proferida nos autos de Ação de cobrança com pedido de indenização e reparação de danos n. 1002048-76.2018.8.11.0041, que tramitou no Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, proposta por
Rwly Gwlyt Afonso Alves da Silva
, que, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos: “

julgo parcialmente procedente
o pedido formulado por Rwly Gwlyt Afonso da Silva, a fim de
declarar a inexistência do débito
no valor de R$ 49.649,63 (quarenta e nove mil, seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e três centavos), declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termo do art. 487, I, do CPC. Considerando que o autor decaiu de parte considerável do pedido, cabe aplicar aqui o disposto no art. 86,
caput
, do CPC, onde se lê que “serão proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as despesas”. ” (Id. 82538965, pág. 5).

Inconformada com a sentença o banco recorrente sustente preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da justiça estadual. No mérito argumento:
1)
impossibilidade de concessão de justiça gratuita a parte autora/apelada;
2)
não há irregularidade no procedimento do banco, razão pela qual não pode ser responsabilizado.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença para reconhecer a ilegitimidade passiva do banco Apelante e julgar o processo extinto sem resolução do mérito.

Contrarrazões suscitando preliminar de ofensa a dialeticidade e no mérito requer o desprovimento do recurso (Id. 82538973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR RECURSAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

O banco recorrente sustenta a sua ilegitimidade passiva para compor a ação, pois “apenas o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) tem competência para autorizar a contratação de operações, aditamentos e alterações contratuais, dentre outras prerrogativas, conforme exposto a seguir.”, afirma que “Os recursos do Fundo são exclusivamente oriundos de títulos públicos emitidos pelo FNDE, repassados diretamente para as universidades, sem interveniência do Agente Financeiro. Ao Banco do Brasil cabe apenas o risco operacional referente ao processo de contratação do financiamento, nada mais.” (Id. 82538968, pág. 5)

A preliminar não prospera.

Isso é assim porque, a parte autora não discute nestes autos eventual repasse dos recursos do FNDE, mas sim a inscrição do nome do autor/recorrido nos órgãos de proteção ao crédito.

E, consoante se verifica no extrato emitido pelo CDL Cuiabá/MT a inclusão negativa foi realizada pelo banco recorrente, razão pela qual resta caracterizada a sua legitimidade passiva.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

O banco recorrente sustenta a preliminar de incompetência da justiça estadual em razão da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, uma vez que “o FNDE é o agente operador do FIES, sendo o único competente para autorizar a contratação, o aditamento, o cancelamento e o encerramento de operações, efetuar a troca da garantia, ajustar os dados cadastrais das propostas, flexibilizar as condições contratuais e providenciar o repasse de recursos às faculdades, o que torna referida autarquia legitimada para figurar no polo passivo, por ter total interesse no deslinde da demanda e mais, por ser imprescindível para a obtenção de qualquer resultado prático na lide.” (Id. 82538968, pág. 8).

A preliminar não prospera.

No caso dos autos não está se discute a contratação, o aditamento, o cancelamento e o encerramento de operações, ou ainda a troca da garantia, o ajuste de dados cadastrais das propostas, flexibilização das condições contratuais e providenciar o repasse de recursos às faculdades.

O nó górdio dos autos consiste na análise da controvérsia na regularidade ou não da inscrição do nome da parte autora/recorrente no rol de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito por uma dívida que ele diz inexistir.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de incompetência da justiça estadual.

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

A parte recorrida em suas contrarrazões sustente ofensa ao princípio da dialeticidade.

A preliminar não prospera.

Isso é assim porque o banco recorrente impugnou de forma específica a sentença, trazendo argumentos que a seu ver seriam suficientes para reformada da sentença.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO.

RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA

propôs Ação de Cobrança Indevida c/c Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada em face do BANCO DO BRASIL, sustentando, em síntese, ter sofrido injusta negativação do seu nome.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente a ação.

Pois bem.

No mérito o recurso deve ser desprovido.

Do próprio recurso do banco recorrente depreende-se que se portou de forma abusiva e ilegal ao inscrever o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Extrai-se do recurso do banco que “o FNDE é o agente operador do FIES, sendo o único competente para autorizar a contratação, o aditamento, o cancelamento e o encerramento de operações, efetuar a troca da garantia, ajustar os dados cadastrais das propostas, flexibilizar as condições contratuais e providenciar o repasse de recursos às faculdades [...]” (Id. 82538968, pág. 8).

Ora, se o banco não é responsável pela contratação e nem pelo repasse dos recursos às faculdades, a meu sentir, não pode o banco incluir o nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

E, mesmo que assim não fosse a conduta do banco ainda seria irregular, pois o cronograma de amortização contido no contrato de financiamento estudantil da parte autora deixa claro que o período de carência seria de 18 meses, com termo inicial da amortização previsto para 10-01-2019, com pagamento parcelado em 192 meses (Id. 82537459)

Portanto, como a inscrição foi realizada não data de 14-09-2017 (Id. 82537456), ou seja, cerca de 1 (um) ano e meio antes do prazo de início da amortização, razão pela qual resta evidente que a inclusão negativa no nome do autor foi totalmente irregular, pois a dívida ainda não era exigível.

No tocante aos honorários advocatícios verifico que foram fixados em conformidade com a situação retratada nos autos, uma vez que foram arbitrados no mínimo legal (10% - dez por cento).

Assim, escorreita a sentença de primeira instância, motivo pelo qual deve ser mantida.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressaltando que, os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Com fulcro no §11, do artigo 85, do CPC, majoro a verba honorária, passando-a para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022